Tribunal: TJES
Processo: 5005676-05.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005676-05.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHOYCY registrado(a) civilmente como LUCAS RODRIGUES ELIAS DA CRUZ

COATOR: JUIZO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005676-05.2024.8.08.0000

PACIENTE: JHOYCY, registrada civilmente como LUCAS RODRIGUES ELIAS DA CRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: YARA OLIVIERA DE AQUINO ROSA - ES37645

COATOR: JUIZO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No presente caso, é evidente que o Habeas Corpus foi aviado de modo substitutivo ao recurso próprio, motivo pelo qual não pode ser conhecido.

2. Não há previsão legal de que as consequências advindas da mera unificação de penas, estabelecida nos artigos 66, III, “a”, e 111, da Lei de Execuções Penais, deva ser precedida de contraditório prévio ou audiência de justificação, porquanto representa mera soma aritmética da pena remanescente e recálculo dos requisitos objetivos.

3. Inexiste teratologia ou manifesto constrangimento ilegal na Decisão que, ao promover novos cálculos decorrentes da unificação de penas, conclui que a paciente não preenche o requisito objetivo para a permanência no livramento condicional, determinando-se a revogação do benefício.

4
.

Habeas
Corpus
não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005676-05.2024.8.08.0000

PACIENTE: JHOYCY, registrada civilmente como LUCAS RODRIGUES ELIAS DA CRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: YARA OLIVIERA DE AQUINO ROSA - ES37645

COATOR: JUIZO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
preventivo
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JHOYCY, registrada civilmente como LUCAS RODRIGUES ELIAS DA CRUZ

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, nos autos da Execução Penal tombada sob nº 0005526-14.2017.8.08.0014.

Compulsando os autos, entendo que o Habeas Corpus
não merece ser conhecido.

Inicialmente, relembro que o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso,
ressalvando-se a possibilidade de concessão da ordem de ofício
(STJ, HC 602.425/SC, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040539, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

No presente caso, é evidente que o Habeas Corpus foi aviado de modo substitutivo ao recurso próprio, motivo pelo qual
não pode ser conhecido
.

Passando à análise da concessão da ordem de ofício, registro que a paciente encontrava-se em regime aberto, e em gozo de livramento condicional, quando sobreveio notícia de nova condenação transitada em julgado. Após a unificação, o cenário de cumprimento de pena restou assim resumido:

1) nº 0008620-38.2015.8.08.0014 – art. 33, da Lei nº 11.343/06 – 05 (cinco) anos de reclusão;

2) nº 0018055-02.2016.8.08.0014 – artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06 – 08 (oito) anos de reclusão;

3) nº 0002303-87.2016.8.08.0014 – art. 155, § 4º, do Código Penal – 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena total
: 15 (quinze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena cumprida
: 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias de reclusão.

Pena remanescente
: 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

Diante disso, o Juízo de Origem reunificou as penas no regime semiaberto, bem como promoveu novos cálculos para o livramento, concluindo que a paciente
deveria ter cumprido 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de pena
, para preenchimento do requisito objetivo, o que não ocorreu,
faltando 21 (vinte e um) dias para seu alcance
, motivo pelo qual decretou-se a revogação do benefício.

A defesa argumenta que 1) a decisão de reunificação e revogação do benefício deveria ter sido precedida de contraditório e audiência de justificação e 2) que os cálculos estão equivocados, tendo a paciente já preenchido os requisitos para a obtenção do livramento condicional.

O argumento de que a revogação do livramento deveria ter sido precedida de contraditório e audiência de justificação não merece prosperar, pois não há previsão legal de que as consequências advindas da mera unificação de penas, estabelecida nos artigos 66, III, “a”, e 111, da Lei de Execuções Penais, deva ser precedida de contraditório prévio ou audiência de justificação, porquanto representa mera soma aritmética da pena remanescente e recálculo dos requisitos objetivos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. UNIFICAÇÃO DE PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA PARA SE MANIFESTAR SOBRE A UNIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTIMAÇÃO POSTERIOR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO. 1- Nos termos do art. 118, §s 1º e 2º, da LEP, o condenado deverá ser ouvido previamente somente nos casos de falta grave e regressão de regime.
No art. 111 da LEP, que normatiza a unificação das penas, não há determinação de oitiva prévia.
[...]. 4- Não houve violação do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a defesa foi devidamente intimada da referida decisão, ainda que posteriormente, e pode manifestar seu inconformismo com o resultado da unificação. Tampouco houve demonstração de prejuízo, incidindo, no caso concreto, o aforismo pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). 5- Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 792.400/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)”

Com relação à alegação de erros nos cálculos, a defesa afirma que, mesmo com a nova condenação, a sentenciada já teria cumprido o tempo necessário para a manutenção do benefício. Contudo, ao verificar os novos cálculos oferecidos pela defesa, constata-se um equívoco aritmético, tendo em vista que apresenta um resultado de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, como tempo de pena cumprida necessária para a concessão do livramento, porém sua
própria memória de cálculo
revela que o tempo seria de
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias
, o que, como visto, também não foi alcançado pela paciente:

“item 1- no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (pena 5 anos=1825 dias - 2/3 =1216 dias =
3 anos, 3meses e 28 dias
)

item 2- no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (pena 5 anos=1825 dias - 2/3 =1216 dias =
3 anos, 3meses e 28 dias
)

Item 2- no artigo 35, da Lei nº 11.343/06 (pena 3 anos=1095 dias -1/3= 365 dias=
1 ano
)

Item 3 - no artigo 155, §4º, I, II e IV do Código Penal= (pena 2 anos e 3 meses=823 dias - 1/3= 274 dias =
8 meses e 26 dias
)”

Portanto, o presente Habeas Corpus é incabível, e não há manifesto constrangimento ilegal a ensejar a excepcional concessão da ordem de ofício.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)